Tribunal: TJDFT
Processo: 0703541-13.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO DE CONHECIMENTO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO E GRATIFICAÇÃO DE RADIAÇÃO IONIZANTE. NÃO COMPROVADOS POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA PRÉVIA. AUXÍLIO TRANSPORTE E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. NÃO DEVIDOS PELA LEI 4.266/08. FÉRIAS. PAGAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia recursal cinge-se em apurar o direito da apelante, servidora pública por contrato temporário de 27/06/2012 a 26/01/2015, ocupante do cargo enfermeira, lotada na UPA do Recanto das Emas, à percepção do adicional de insalubridade em grau máximo, adicional por irradiação ionizante, auxílios alimentação e transporte e férias de 20 dias semestrais vencidas.

2. Considerando o ajuizamento da demanda em 03/04/2019, cabível a prescrição das pretensões anteriores a 03/04/2014, nos termos dos artigos 1o, 2o e 3o do Decreto 20.910/32 e do Enunciado no 85 de Súmula do STJ.

3. No Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei 413/RS, o STJ entendeu que o “pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos ao laudo pericial atual”.

4. Considerando a impossibilidade de se emprestar efeitos retroativos ao laudo pericial atual e que a autora não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I do CPC), há que ser mantida a insalubridade de grau médio já reconhecida e tem-se como indevida a concessão do adicional de radiação ionizante.

5. Em face do princípio da legalidade, os direitos previstos na LC 840/2011 só se aplicam aos servidores investidos em cargos efetivos e comissionados do DF. A Lei distrital 4.266/08 não autoriza ou estende o pagamento de auxílio-alimentação ou de auxílio-transporte aos servidores temporários.

6. No que tange às férias, restou demonstrando que, no acerto financeiro do mês de março de 2015, houve o pagamento das férias proporcionais indenizadas e vencidas, bem como o adicional de férias.

7. Não merece prosperar o pedido de litigância de má-fé, pois não se vislumbra nenhuma conduta praticada de forma dolosa prevista no art. 80 do CPC.

8. Prejudicial rejeitada. Negou-se provimento ao recurso.